Tribunal: TJBA
Processo: 8011325-54.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8011325-54.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ARNALDO FONTES MORENO e outros (14) Advogado(s): DANIELE DE LIMA CARQUEIJA, PRISCILA AMARAL ALVES, BARTOLOMEU JOSE SERAFIM SENA GOMES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ORGINÁRIA QUE DISCUTIU RECLASSIFICAÇÃO DA PATENTE DOS AUTORES COM REFLEXOS PECUNIÁRIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FATOS DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica. 2. Os autores alegam que houve violação à literal ao Decreto 20.910/1932, Lei 7.145/1997, Lei 7.259/1998, Lei 11.356/2009, Lei 7.990/2001, Artigos 178, §10, VI e 189 do Código Civil, sustentando que não terá incidido, no caso a prescrição de fundo de direito reconhecida no acórdão combatido. 3. Evidenciada a impossibilidade de procedência do pleito autoral vez que a questão versa sobre a interpretação dos mencionados dispositivos legais e não sobre a sua violação literal. 4. Não prospera o pedido rescisório arrimado em violação a literal disposição de lei se a decisão rescindenda fundamentou-se em texto legal que pode dar margem à várias interpretações por conter elementos dotados de subjetivismo e que variam de acordo com a avaliação da situação fática pelo magistrado. 5. Somente se justifica a rescisão baseada no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, quando a lei é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese absurda. 6. É assente o entendimento firmado na jurisprudência pátria de que a simples dissonância entre o pedido da parte e o julgado vergastado, por si só, não caracteriza violação literal a lei federal, mas, no máximo, indireta ou reflexa, o que não autoriza o manejo de Ação Rescisória. 8. No caso dos autos a pretensão deduzida encontra-se, inequivocamente, tragada pela prescrição do fundo de direito. 9. A simples circunstância de a conclusão do julgado ter sido desfavorável ao autor não autoriza a rescisão do julgado, além de que a Ação Rescisória não se presta à simples rediscussão da matéria de direito. 10. Ação julgada improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011325-54.2019.8.05.0000, em que figuram como autor ARNALDO FONTES MORENO e outros (14) e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA , nos termos do voto do relator. Salvador, .